Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715192-62.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO E JUROS DE MORA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO. FORMA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL E MODULAÇÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO HÁ MUITO SUPERADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. RENOVAÇÃO DA MESMA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INPC. INDEXADOR DEFINIDO AO SER RESOLVIDO OS EMARGOS AVIADOS PELO EXECUTADO. RECURSO. DESPROVIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. REJEITADA. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Estabelecido que os honorários de sucumbência devidos pelo executado têm como base de cálculo o débito exequendo de sua responsabilidade, cuja forma de apuração, a seu turno, está há muito definida, restando estratificada pelo acórdão que resolvera definitivamente os embargos do devedor que aviara, não subsiste sustentação, segundo o sistema vigorante, para que haja revisão do firmado e a forma de atualização e incremento do débito seja revista, com a substituição do indexador e dos juros de mora definitivos pela taxa SELIC, consoante a eficácia preclusiva inerente à coisa julgada. 2. Os institutos da coisa julgada e da preclusão derivaram da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, arts. 505 e 507). 3. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico, e, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 4. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte que não tivera o pleito atendido como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, conquanto o recurso seja manifestamente improcedente por destinar-se a reprisar questões há muito superadas.. 5. Agravo de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 406 do Código Civil, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando não haver que se falar em preclusão ou coisa julgada acerca da pretendida aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária no caso concreto. Assevera que os juros de mora, por serem consectários da obrigação principal, constituem matéria de ordem pública e se renovam mensalmente. Colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso interpretativo, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do recurso à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012